Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INUTILIDADE DA MEDIDA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. Observada a regra da impenhorabilidade dos bens essenciais ao exercício da atividade (art. 833, incisos II e V, do CPC) e a menor onerosidade, consubstanciada na inexistência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito (art. 865, do CPC), não há óbices ao deferimento do pedido de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento empresarial, ressalvados bens necessários para a atividade da parte. 1.2. Não há utilidade na determinação de penhora no rosto de processo extinto sem resolução do mérito.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.